Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RABELO DE SOUZA e CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Os agravantes insurgiram-se em relação a constrição de direitos hereditários no rosto dos autos de inventário judicial. Para tanto, sustentaram que a dívida já estaria garantida por outras penhoras e que o deferimento da nova constrição configuraria excesso. A impugnação foi rejeitada ao fundamento de que os outros imóveis penhorados estão gravados com hipoteca e que o agravante já utilizou de subterfúgios para ludibriar o credor anteriormente, como a desistência do inventário judicial e para que a partilha fosse realizada extrajudicialmente. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a alegação de excesso de penhora. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 53322132. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em impugnação de ID 172601209, os devedores sustentam haver excesso de penhora, pois os imóveis já penhorados, o de matrícula 2.066 foi avaliado em R$ 572.958,00 e o imóvel de matrícula 2.575 em R$ 7.000.000,00. Registra que, embora a penhora que incidia sobre o imóvel de matrícula 2.066 tenha sido desconstituída por força de decisão proferida em embargos de terceiro ( 0743864-43.2021.8.07.0001), prevalece a penhora no rosto dos autos que tramitam perante a 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília, no importe 47% sob o imóvel de matrícula R05.07.08.09.10.25.293, avaliado em R$ 8.000.000,00. Pontua que o valor da dívida é de R$ 2.281.289,07. Ao final, requer seja determinada a imediata liberação da penhora sobre de 47% (quarenta e sete por cento) do imóvel acima referido, bem como de todos os imóveis penhorados no inventário, mantendo apenas a penhora do imóvel de matrícula 2.575 A exequente refuta a alegação de excesso de penhora, ao argumento de que a execução já tramita há 15 anos e que em relação ao imóvel de matrícula 2.575 já pende uma penhora anterior em razão de dívida no valor de R$ 2.937.000,00. Decido. Indefiro o pedido de liberação de penhora manejado pelo devedor. Registre-se que a exequente logrou comprovar que existe hipoteca relativa ao imóvel de matrícula n. 2.575 anterior (R-27-2.575) em favor da IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A., no valor de R$ 2.937.000,00, de 02 de março de 2015, tendo sido no rerratificado a escritura de garantia real (R-28-2.575) para a empresa JRM Derivados de Petróleo Ltda em 17 de setembro de 2015 (ID 174326021). A manutenção da penhora sobre os direitos hereditários também se mostra prudente, tendo em vista que o devedor tentou burlar a ora credora ao desistir, juntamente com os demais herdeiros, do inventário judicial e manejar inventário extrajudicial. Por tais razões, indefiro o pedido formulado em impugnação.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação sob dois fundamentos: a) os imóveis penhorados estão gravados por hipoteca e; b) o devedor tentou burlar a execução e ocultar patrimônio com a desistência do inventário e a realização de partilha extrajudicial. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar que haveria excesso de penhora. Contudo, olvidaram de impugnar o fundamento que isoladamente é suficiente para manter a decisão, qual seja, de que a manutenção da penhora seria necessária, haja vista que já tentaram burlar o processo anteriormente. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator